Tribunal: STJ
Processo: 0002757-55.2022.8.08.0047
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776402 - ES (2024/0404029-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS OLEGARIO DIAS
ADVOGADO
: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES030695
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO DE
PESSOAS. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. PROVAS AUTÔNOMAS.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, com fundamento
na Súmula n. 568 do STJ.
2. A condenação do agravante foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo, que considerou que a ausência das formalidades do art. 226 do CPP
não gerou nulidade, pois a condenação não se baseou exclusivamente no
reconhecimento fotográfico, mas em provas autônomas.
3. Tanto a sentença de primeiro grau quanto o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Espírito Santo consideraram que o reconhecimento realizado na fase
policial, ainda que sem as formalidades do art. 226 do CPP, não acarreta nulidade,
pois a condenação foi fundamentada em um conjunto probatório robusto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência das formalidades do art.
226 do CPP no reconhecimento fotográfico gera nulidade da condenação, quando há
outras provas autônomas que comprovam a autoria delitiva.
5. A questão também envolve a análise da suficiência das provas autônomas para a
condenação, independentemente do reconhecimento fotográfico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo concluiu que a ausência das
formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade, pois a condenação foi baseada em
provas autônomas, como depoimentos testemunhais e documentos que corroboram a
autoria delitiva.
7. A jurisprudência do STJ admite que a inobservância do art. 226 do CPP não anula a
condenação quando há provas autônomas suficientes para comprovar a autoria.
8. A decisão monocrática do STJ negou provimento ao recurso especial, pois a revisão
do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência das formalidades do art. 226 do CPP no
reconhecimento fotográfico não gera nulidade da condenação quando há provas
Documento eletrônico VDA49785355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:43:26
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 8219ae25-3935-46d5-8ac0-c456e3ac223c

autônomas suficientes para comprovar a autoria delitiva. 2. A revisão do conjunto fático-
probatório é vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CPP, art. 563.
STJ, AgRg no AREsp 2.585.787/MG, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.629.078/MG,
27/8/2024
Rel. Min. da Quinta Turma, julgado em
.
22/10/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49785355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:43:26
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 8219ae25-3935-46d5-8ac0-c456e3ac223c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776402 - ES (2024/0404029-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS OLEGARIO DIAS
ADVOGADO
: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES030695
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO DE
PESSOAS. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. PROVAS AUTÔNOMAS.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, com fundamento
na Súmula n. 568 do STJ.
2. A condenação do agravante foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo, que considerou que a ausência das formalidades do art. 226 do CPP
não gerou nulidade, pois a condenação não se baseou exclusivamente no
reconhecimento fotográfico, mas em provas autônomas.
3. Tanto a sentença de primeiro grau quanto o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Espírito Santo consideraram que o reconhecimento realizado na fase
policial, ainda que sem as formalidades do art. 226 do CPP, não acarreta nulidade,
pois a condenação foi fundamentada em um conjunto probatório robusto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência das formalidades do art.
226 do CPP no reconhecimento fotográfico gera nulidade da condenação, quando há
outras provas autônomas que comprovam a autoria delitiva.
5. A questão também envolve a análise da suficiência das provas autônomas para a
condenação, independentemente do reconhecimento fotográfico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49785594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:45:21
Código de Controle do Documento: e57877fe-3d10-49cb-bd7b-bfe2db444f78

6. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo concluiu que a ausência das
formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade, pois a condenação foi baseada em
provas autônomas, como depoimentos testemunhais e documentos que corroboram a
autoria delitiva.
7. A jurisprudência do STJ admite que a inobservância do art. 226 do CPP não anula a
condenação quando há provas autônomas suficientes para comprovar a autoria.
8. A decisão monocrática do STJ negou provimento ao recurso especial, pois a revisão
do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência das formalidades do art. 226 do CPP no
reconhecimento fotográfico não gera nulidade da condenação quando há provas
autônomas suficientes para comprovar a autoria delitiva. 2. A revisão do conjunto fático-
probatório é vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CPP, art. 563.
STJ, AgRg no AREsp 2.585.787/MG, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.629.078/MG,
27/8/2024
Rel. Min. da Quinta Turma, julgado em
.
22/10/2024
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por MARCUS VINICIUS OLEGARIO
DIAS contra decisão monocrática proferida às fls. 456/464 que, com
fundamento Súmula n. 568 do STJ, conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
No presente regimental, o agravante alega que não foi considerada a nulidade
relativa do reconhecimento fotográfico, que não seguiu o art. 226 do CPP. A defesa
argumenta que a condenação foi baseada em provas insuficientes e que o
reconhecimento fotográfico não pode fundamentar a condenação
A defesa cita
.
precedentes do STJ que reforçam a necessidade de observância das formalidades do
art. 226 do CPP para validade do reconhecimento pessoal. Argumenta que a decisão
monocrática não considerou a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Requer a reconsideração da decisão monocrática para conhecer e dar
provimento ao recurso especial, ou, alternativamente, que o agravo seja submetido ao
colegiado da Quinta Turma para julgamento.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49785594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:45:21
Código de Controle do Documento: e57877fe-3d10-49cb-bd7b-bfe2db444f78

VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos:

"Sobre a violação ao art. 226 do CPP, o TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
manteve a condenação nos seguintes termos do voto do
relator:

"Quanto à suposta inobservância dos requisitos constantes do
artigo 226, do Código de Processo Penal, referente ao
reconhecimento do réu pela vítima e testemunha João Vitor
Oliveira, deve-se destacar que a eventual ausência das
formalidades constantes no aludido dispositivo legal se trata de
nulidade relativa, ou seja, depende da demonstração de efetivo
prejuízo, na forma do artigo 563, do Código de Processo Penal,
o que não ocorreu no caso em tela. Ademais, a condenação do
réu não está apoiada exclusivamente no reconhecimento
fotográfico levado a efeito por esta testemunha, tendo em vista
que constam do caderno processual outros elementos de
provas que apontam para o mesmo sentido, ou seja, de que o
réu é um dos autores do delito de roubo majorado que lhe foi
(fls. 315/316).
imputado.[...] ”

Por seu turno, na sentença constou o seguinte (se
for o caso):

“O reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia, ainda que
não tivesse atendido rigorosamente às formalidades previstas
no artigo 226 do Código de Processo Penal, não acarreta
nulidade, pois a vítima, na fase judicial, confirmou que
reconheceu o acusado quando de sua prisão pelos policiais.
Além do mais, a motivação da decisão condenatória justificou-
se pela apreciação de todo o conjunto probatório, não apenas
do reconhecimento do acusado. [...] Nesse aspecto, os atos
recognitivos, ainda que realizados sem a observância do artigo
226 do Código de Processo Penal, se tratam apenas de outro
meio probatório, examinado a luz de todo conjunto produzido e
que, em análise global, evidenciam prova suficiente para a
condenação do acusado. Afastadas, portanto, as preliminares,
(fl. 190/191).
passamos à análise do mérito.”

Extrai-se dos trechos acima que as instâncias
ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas,
concluíram que o acervo probatório reunido nos autos é
apto e suficiente para reconhecer a materialidade do delito
imputado e a autoria do agravante. Depreende-se, ainda,
que foram elencados outros elementos probatórios válidos
além do indigitado reconhecimento pessoal, motivo pelo
qual, ainda que este não tivesse atendido todos os
requisitos do art. 226, isto não geraria qualquer nulidade
vez que o recorrente não demonstrou qualquer prejuízo,
tendo sido condenado com base nas demais provas
constantes dos autos.
A interpretação de ambas as Turmas integrantes da
Terceira Seção do STJ consolidou-se no sentido de que o
Documento eletrônico VDA49785594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:45:21
Código de Controle do Documento: e57877fe-3d10-49cb-bd7b-bfe2db444f78

art. 226 do CPP não é mera recomendação, mas sim regra
de observância obrigatória, e que o procedimento do
reconhecimento pessoal/fotográfico em desacordo com a
lei não pode fundamentar a condenação.
De outro lado, o STJ também possui a orientação
de que "não há justificativa para se anular a sentença
condenatória por eventual inobservância do procedimento
de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP
quando há nos autos provas autônomas que comprovam a
(AgRg no AREsp n. 2.585.787/MG, relator Ministro
autoria"
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
27/8/2024
de
).
30/8/2024
No caso, como visto acima, a condenação do
agravante está devidamente amparada em provas que
corroboram
a
autoria
delitiva,
independentes
do
reconhecimento, quais sejam, as provas testemunhais
colhidas em audiência, auto de prisão em flagrante,
boletim de ocorrência, auto de apreensão que demonstra
que o recorrente estava em posse de uma arma de fogo.
Desse modo, a posição do Tribunal de origem não
destoa da jurisprudência desta Corte Superior, consoante
ilustram os seguintes precedentes:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
NULIDADE.
OUTRAS
PROVAS
INDEPENDENTES
DE
AUTORIA
APTAS
A
FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que
presentes elementos de prova independentes e suficientes a
demonstrar a autoria do delito, a existência de vício no
procedimento de reconhecimento pessoal não conduz à
imediata absolvição.
2. No caso em análise, ainda que se repute nulo o
reconhecimento pessoal, as instâncias ordinárias afirmaram a
existência de provas suficientes a fundamentar a condenação.
Em especial a prova a prova testemunhal, auto de
reconhecimento de objetos, laudos de monitoramento da
tornozeleira eletrônica, depoimento da vítima e relatórios de
investigação.
3. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido.
(AgRg no HC n. 931.753/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/10/2024
22/10/2024

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CORROBORAÇÃO
POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDADA EM
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. VIA DO HABEAS
CORPUS INADEQUADA PARA REEXAME DE PROVAS.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I.
CASO EM EXAME
[...]
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal reconhece que a inobservância do
art. 226 do CPP, por si só, não invalida o reconhecimento
pessoal, desde que este seja corroborado por outras provas
colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Conforme a fundamentação empregada pela Corte de
origem, a autoria foi confirmada não apenas pelo
reconhecimento pessoal, mas também pela palavra da vítima e
pelas circunstâncias do flagrante, sendo o réu preso na posse
da res furtiva. Estando o reconhecimento pessoal devidamente
Documento eletrônico VDA49785594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:45:21
Código de Controle do Documento: e57877fe-3d10-49cb-bd7b-bfe2db444f78

corroborado pelos demais elementos probatórios acostados aos
autos, conclui-se, pela ausência de nulidade.
6. A desconstituição acerca da existência de outras provas
aptas a comprovar a autoria do crime demandaria o exame
aprofundado do acervo fático-probatório, providência, como é
sabido, inadmissível na via estreita do habeas corpus.
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(HC n. 825.996/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
4/2/2025
13/2/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO. AUTORIA BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS
PROBATÓRIOS INDEPENDENTES DO RECONHECIMENTO
PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIA
ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ.
JURISPRUDÊNCIA RECENTEMENTE REAFIRMADA PELA
TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
[...]
2. Ainda que o ato de reconhecimento haja sido feito em
desacordo com o modelo legal previsto no art. 226 do CPP e
não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar,
para fundamentar uma condenação, se houver outras provas,
independentes dele e suficientes para sustentar o decreto
condenatório, afasta-se a tese de absolvição.
3. No caso, a condenação do réu não foi baseada, única e
exclusivamente, no ato de reconhecimento pessoal, mas nas
demais provas dos autos - depoimentos do policial, que colheu
a confissão do acusado e a informação de que ele devolveu o
celular subtraído à vítima, e do corréu, que admitiu haver
participado do assalto em coautoria com o ora recorrente -, sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa.
[...]
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 2.163.918/PA, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
11/12/2024
.)
16/12/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO
DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS.
SUCESSIVAS
PRORROGAÇÕES. LEGALIDADE. TESE DE NULIDADE DO
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA DO TRIBUNAL DE ORIGEM ACERCA DA
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS AUTÔNOMOS
QUE, EM CONJUNTO, EVIDENCIAM A AUTORIA DO
AGRAVANTE.
ALEGAÇÕES
DE
ILEGALIDADE
NA
DOSIMETRIA
DA
PENA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282
E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. O Superior Tribunal de Justiça possui a orientação de que
"não há justificativa para se anular a sentença condenatória por
eventual inobservância do procedimento de reconhecimento
pessoal previsto no art. 226 do CPP quando há nos autos
provas autônomas que comprovam a autoria" (AgRg no AREsp
n. 2.585.787/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
27/8/2024
30/8/2024
[...]
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49785594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:45:21
Código de Controle do Documento: e57877fe-3d10-49cb-bd7b-bfe2db444f78

(AgRg no REsp n. 1.620.557/RS, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
4/12/2024
de
.)
9/12/2024

Ademais, não é despiciendo lembrar que esta Corte
Superior "admite o depoimento de policiais como prova
idônea para a condenação, desde que não haja dúvida
sobre a imparcialidade, cabendo à defesa demonstrar a
(AgRg no AREsp n. 2.629.078
imprestabilidade da prova"
/MG, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
), o que não ocorreu na
22/10/2024
25/10/2024
hipótese.
Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO. NÃO CABIMENTO.
ORDEM DENEGADA.
[...]
3. A autoria e materialidade delitivas foram comprovadas por
meio de boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo
químico e depoimentos orais.
4. Os depoimentos dos policiais foram considerados harmônicos
e sem contradições, não havendo elementos concretos que os
desabonem.
5. A jurisprudência reconhece a validade da palavra dos
policiais como prova, desde que em consonância com outros
elementos dos autos.
6. A revisão do acervo probatório é vedada em sede de habeas
corpus.
IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
(HC n. 896.285/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/10/2024
12/11/2024

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO
TRÁFICO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE
SUFICIENTES.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EVIDENCIAM A
DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
RÉU
REINCIDENTE.
REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n.
672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
22/6/2021
28/6/2021
3. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado,
de sorte a absolver o agravante pelo delito de tráfico de drogas
e associação ao tráfico, exigiria o reexame das provas, o que é
vedado nesta instância extraordinária, conforme o disposto na
Súmula n. 7/STJ.
Precedentes.
[...]
5 . Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 833.004/PR, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
18/12/2024
.)
23/12/2024
Documento eletrônico VDA49785594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:45:21
Código de Controle do Documento: e57877fe-3d10-49cb-bd7b-bfe2db444f78

Diante desse quadro, para reverter a conclusão da
jurisdição ordinária a fim de absolver o agravante, seria
necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que
é vedado em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO COM ARMA DE
FOGO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE DO
INQUÉRITO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SUFICIÊNCIA
DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
No
83
DO
STJ.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
5. O exame dos autos revela que a condenação se baseou em
múltiplos elementos probatórios além do reconhecimento
pessoal e fotográfico, incluindo depoimentos consistentes das
vítimas e testemunhas e as imagens de segurança que
registraram a ação criminosa.
6. A reanálise do acervo fático-probatório é vedada em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
7.Recurso especial desprovido.
(AREsp n. 2.391.460/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/11/2024
4/12/2024

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ROUBO
MAJORADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO
ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA. SÚMULA N. 284 DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
-
STF.
RECURSO
DESPROVIDO. CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO.
[...]
4. A condenação foi embasada em provas testemunhais e
circunstanciais robustas, não se limitando ao reconhecimento
de pessoas, sendo vedada a revisão da conclusão, em razão da
Súmula n. 7 do STJ.
[...]
IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental desprovido, com a
concessão de habeas corpus de ofício para afastar a valoração
negativa das consequências do crime e alterar as penas
impostas.
Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de pessoas é
dispensável quando a vítima individualiza o agente. 2. A
condenação pode ser mantida com base em provas
testemunhais e circunstanciais robustas.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.611.180/MG, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
8/10/2024
de
.)
10/10/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OFENSA A PRECEITO CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO.
PROCESSO
PENAL.
DEPOIMENTO
POLICIAL.
STANDARD
PROBATÓRIO.
NÃO
DIFERENCIAÇÃO.
CONFIRMAÇÃO
COM
OUTROS
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONSTATAÇÃO. PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEQUÍVOCA AUTORIA E
MATERIALIDADE
DELITIVA
ELUCIDADAS
PELAS
Documento eletrônico VDA49785594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:45:21
Código de Controle do Documento: e57877fe-3d10-49cb-bd7b-bfe2db444f78

INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
4. No tocante à aspiração defensiva, fulcrada no princípio
setorial do in dubio pro reo e na alegação de que inexistem
provas suficientes em relação a prática do crime de tráfico de
drogas pelos acusados, nos contornos do art. 386, inciso VII, do
CPP, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Tal asserção deve-
se à máxima de que, a revisão das premissas assentadas
perante as instâncias ordinárias - acerca da (inequívoca) autoria
e materialidade do imputado crime de tráfico de drogas, na
forma do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 - demandaria
inexorável reexame do acervo fático-probatório carreado aos
autos, mister incabível na via eleita.
[...]
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.596.532/MG, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/12/2024
16/12/2024

Quanto a tese relativa à ilegalidade da aplicação de
duas majorantes na sentença, o recurso especial não
merece conhecimento, porquanto a peça recursal não
indica o correspondente dispositivo legal violado, atraindo
o óbice da Súmula n. 284 do STF. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO, LESÃO CORPORAL NO
ÂMBITO DOMÉSTICO, AMEAÇA E INCÊNDIO EM CASA
HABITADA.
PLEITO
DE
RECONHECIMENTO
DA
ATIPICIDADE DA CONDUTA DO ART. 150, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL - CP. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. QUALIFICADORA DO CRIME
DE INCÊNDIO. CASA HABITADA OU, NO MÍNIMO,
DESTINADA À HABITAÇÃO. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL DE PENA.
NÃO
INDIC
ADOS
NO
RECURSO
ESPECIAL
OS
DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. ÓBICE DO ENUNCIADO
N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação
do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n.
284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
6/3/2023
.)
9/3/2023

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e, nesta extensão, com
fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negar-lhe
provimento." (fls. 456/464)

Documento eletrônico VDA49785594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:45:21
Código de Controle do Documento: e57877fe-3d10-49cb-bd7b-bfe2db444f78

Assim, se verifica que, no presente caso, que o Tribunal de Justiça do Estado
do Espírito Santo manteve a condenação do agravante por roubo qualificado, apesar
da alegação de inobservância dos requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal
(CPP) no reconhecimento do réu. O relator destacou que a ausência das formalidades
do art. 226 constitui nulidade relativa, que depende da demonstração de efetivo
prejuízo, conforme o art. 563 do CPP, o que não foi demonstrado no caso. A sentença
também afirmou que o reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia, mesmo sem
atender rigorosamente às formalidades do art. 226, não acarreta nulidade, pois a vítima
confirmou o reconhecimento na fase judicial. A condenação foi baseada em todo o
conjunto probatório, não apenas no reconhecimento do acusado. Portanto, as
instâncias ordinárias concluíram que o acervo probatório é suficiente para reconhecer a
materialidade do delito e a autoria do agravante, com outros elementos probatórios
válidos além do reconhecimento pessoal. A jurisprudência do STJ consolidou-se no
sentido de que o art. 226 do CPP é regra obrigatória, mas não há justificativa para
anular a sentença quando há provas autônomas que comprovam a autoria. Assim,
a condenação do agravante está amparada em provas independentes do
reconhecimento, como depoimentos testemunhais, auto de prisão em flagrante, boletim
de ocorrência e auto de apreensão de arma de fogo. A posição do Tribunal de origem
está alinhada com a jurisprudência do STJ, que admite depoimentos de policiais como
prova idônea, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade. Além disso, para
reverter a conclusão da jurisdição ordinária, seria necessário o reexame do conjunto
fático-probatório, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ. Quanto à tese
de ilegalidade na aplicação de duas majorantes, o recurso especial não merece
conhecimento, pois não indica o dispositivo legal violado, atraindo o óbice da Súmula
n. 284 do STF.
Ademais, no presente caso, se verifica que o agravo regimental é mera
reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada, sem qualquer
fundamento novo apto a alterar a decisão do agravo em Recurso Especial.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.

Documento eletrônico VDA49785594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/08/2025 15:45:21
Código de Controle do Documento: e57877fe-3d10-49cb-bd7b-bfe2db444f78

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0404029-1
AREsp 2.776.402 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 00027575520228080047
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS OLEGARIO DIAS
ADVOGADO
: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES030695
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS OLEGARIO DIAS
ADVOGADO
: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES030695
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542245485485551311098@
2024/0404029-1 - AREsp 2776402 Petição : 2025/0038144-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:45:43
Código de Controle do Documento: 15034A3D-1BCD-47C0-A350-A83A34D23829